Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708818-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, LUNA VERAS DA SILVA, RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, LUNA VERAS DA SILVA e RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos em que litigam com G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 12/05 até 19/05, os agravantes peticionaram requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Asseveram que depois da conclusão do julgamento do conflito de competência no 0751097-31.2020.8.07.0000, o Juízo a quo determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, tendo em vista que não foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual pugnam pela análise do pedido ora formulado. Brevemente relatados, decido. No caso vertente, o próprio objeto da ação de origem, na qual os agravantes buscam o recebimento do valor de R$214.208,71, que foram investidos em criptomoedas e agenciamento de negócios, permite concluir não se tratar de pessoas hipossuficientes. Ademais, a simples alegação de que os agravantes LUNA VERAS DA SILVA e RAFFAEL PORTUGUEZ DOS SANTOS estão desempregados não conduz, obrigatoriamente, à concessão do benefício e, quanto ao agravante NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO, o contracheque de agosto de 2020 aponta rendimento bruto de R$14.851,63, o que, a toda evidência, também não denota a hipossuficiência alegada, ainda que parte significativa do valor esteja comprometido com dívidas assumidas espontaneamente. Nesse contexto, não há como deferir o pedido liminar, devendo-se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator